Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-45.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO. ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, de forma voluntária e consciente, entrou clandestinamente, durante a noite, nas dependências de casa alheia (artigo 150, § 1o, do Código Penal).
2. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma no momento em que o réu entra, sem anuência, na casa da vítima ou em suas dependências. Não comprovada a inexigibilidade de conduta diversa, não há que se falar em exclusão do dolo ou da culpabilidade.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.